Tribunal: TJES
Processo: 5007902-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Confusão; Compromisso
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007902-24.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: KARLA BAYERL FACHETTI LOUREIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007902-24.2023.8.08.0030

Recorrente: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A;

Recorrido: KARLA BAYERL FACHETTI LOUREIRO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA COM BASE NO ARTIGO 14, DA RN ANS 557/2022 E CONTRATO FIRMADO. FILHO MENOR EM TRATAMENTO DE AUTISMO, TRANSTORNO QUE SÓ FOI DIAGNOSTICADO DEPOIS DA ADESÃO AO PLANO. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIDO QUE SE DEFENDE ALEGANDO QUE A RESCISÃO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU QUE EMBORA FORMALMENTE O PLANO DE SAÚDE EM QUESTÃO SEJA EMPRESARIAL, DO PONTO DE VISTA PRÁTICO TRATA-SE DE PLANO FAMILIAR, POIS SÓ EXISTEM 2 BENEFICIÁRIOS. DEU PROCEDÊNCIA AO PEDIDO AO ARGUMENTO DE QUE O TIPO DE PLANO, DO PONTO DE VISTA REAL, NÃO SE ENQUADRA EM PLANO COLETIVO, ALÉM DE SER ABUSIVO O CANCELAMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO EM ANDAMENTO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A MANTER O PLANO DE SAÚDE ATIVO, ALÉM DE PAGAR R$ 10.000,00 À AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DO PLANO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE OS PLANOS COLETIVOS QUE TENHAM MENOS DE 30 BENEFICÁRIOS RECEBEM O MESMO TRATAMENTO DOS INDIVIDUAIS (RESP Nº 1.776.047/SP, RELATORIA MINISTRA ISABEL GALLOTI). QUANTO AOS DANOS MORAIS, VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)